Tribunal: TJSP
Processo: 0005826-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para infração de natureza mais branda - Conduta que caracteriza falta grave – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos que são consequência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para infração de natureza mais branda - Conduta que caracteriza falta grave – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos que são consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.